Tribunal: TJES
Processo: 0000931-48.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-48.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000931-48.2023.8.08.0050

APELANTE: DIEGO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se há elementos que justifiquem a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio; (iii) se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) se a pena de multa deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, Laudo de Exame Químico-toxicológico e depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.

5. O conjunto probatório evidencia que a droga apreendida estava fracionada e pronta para a comercialização, em contexto típico de tráfico, afastando a alegação de uso próprio.

6. A pena-base foi corretamente fixada considerando a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.
7. O redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas deve ser aplicado na fração máxima (2/3), pois o réu é primário, sem antecedentes e não há elementos concretos que justifiquem a aplicação de fração inferior.
8. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da participação de menor no delito, foi corretamente reconhecida, sendo adequado o aumento da pena em 1/6.
9. A pena privativa de liberdade foi redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, com regime inicial aberto.

10. A pena de multa foi reduzida para 194 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao apelante, fixando-a definitivamente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como para reduzir a pena de multa para 194 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento
:

1. Para a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), é necessária fundamentação idônea para a escolha de fração inferior, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

2. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante é meio de prova válido para a condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06
, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI.

Código Penal
, arts. 59 e 65, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, Apelação Criminal 07280765720198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3ª Turma Criminal, j. 09.02.2023
.

STJ, Habeas Corpus 789508/RS, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, DJ 22.02.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
,
para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto
, e reduzir a pena de multa para
194 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000931-48.2023.8.08.0050

APELANTE: DIEGO DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO DE JESUS SOUZA,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 500 dias-multa.

Em suas razões recursais, a d. defesa pleiteia a sua absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, bem como a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o afastamento da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover do recurso. Sendo no mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à apreciação do mérito.

Pois bem.

Consta dos autos que, no dia 29 de junho de 2023, por volta das 17h05min, o réu foi abordado por policiais militares na Rua Virgílio Pereira, nº 10, Bairro Santa Terezinha, em Viana/ES, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A abordagem ocorreu em razão de uma denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas no local. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes de segurança identificaram Diego de Jesus Souza ao lado do menor Brayan Fraga Scardua Calmon e procederam à busca pessoal. Durante a revista, os policiais encontraram com Diego 13 (treze) buchas de maconha e 13 (treze) pedras de crack. Já com o menor Brayan, apreenderam 11 (onze) pinos de cocaína, 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e 01 (um) aparelho celular.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas nos autos, conforme o Auto de Apreensão (fls. 34/35), o Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fl. 36) e o Laudo de Exame Químico toxicológico (fls. 121/122), os quais confirmam que as substâncias apreendidas tratam-se de maconha, crack e cocaína, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem.

Além disso, o réu, ora apelante, foi preso em local notoriamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, na posse de substâncias ilícitas embaladas de forma caracteristicamente destinada à mercancia.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública foram firmes e coerentes ao relatar que o apelante estava ao lado de um menor, conhecido pela prática de tráfico de drogas, e portava porções fracionadas de maconha e crack.

Sobre esse assunto, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à idoneidade da palavra de policiais como meio probatório válido, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do TJ/DF:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. IMAGENS. ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE BIBLIOTECA. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. I – Inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a declaração do usuário prestada na Delegacia, além das imagens da prática ilícita, evidencia sem qualquer dúvida a mercancia de drogas pelo réu. II –
Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – O depoimento prestado pelo usuário somente na Delegacia pode servir para formação do convencimento do Julgador quando corroborado pela prova judicial, como ocorre no caso concreto.
IV – Não e possível aplicar o privilégio (art. 33, § 4º, da LAD) para agente portador de maus antecedentes. V – Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações da Biblioteca Nacional, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. VI – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07280765720198070001 1664105, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Quanto ao pleito pela desclassificação do delito para uso pessoal, não há elementos probatórios suficientes para amparar a versão defensiva de que o réu estaria no local apenas para adquirir droga para consumo próprio. Isso porque, a quantidade da substância apreendida, a forma de acondicionamento e o contexto da abordagem evidenciam que o material era destinado à comercialização.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a natureza do entorpecente e as circunstâncias da apreensão são determinantes para caracterizar o tráfico, mesmo que não haja atos de mercancia evidentes. Vejamos:

HABEAS CORPUS Nº 789508 – RS (2022/0388067-9) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 519-520): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DO DELITO DE PORTE DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA PARA A MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELAS ATENUANTES. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DOSIMETRIA. 1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Prova que evidencia que, durante bloqueio policial (blitz), os agentes abordaram um táxi, que levava no banco traseiro dois indivíduos suspeitos. Revistados, com o réu P. foi encontrada uma rama de fogo municiada, com numeração suprimida. Com a ré S. foram encontradas drogas (09 porções de maconha, pesando 19g) e R$ 840,00.
Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia ou mesmo que vise, com a sua conduta, auferir lucro monetário, na medida em que o artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006 é claro ao estabelecer que o crime em comento se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares nele previsto.
Palavra dos policiais que se revela suficiente a amparar o édito condenatório. Presença de prova da materialidade e da autoria delitivas. [...] (STJ - HC: 789508 RS 2022/0388067-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 22/02/2023)

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco na pretendida desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Subsidiariamente, o apelante requer a revisão da dosimetria, para fins de afastamento da circunstância judicial da quantidade e variedade de drogas, considerada negativa para exasperação da pena-base e, aplicação do redutor de pena em seu patamar máximo.

No presente caso, verifica-se que ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Douto Magistrado atuante no primeiro grau de jurisdição valorou negativamente a circunstância judicial relativa a quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme previsto no artigo 42 da Lei 11.343/06, para fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Eis a fundamentação utilizada na sentença impugnada:

Segundo o artigo 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
serão avaliadas para fins de fixação a pena a
quantidade e a
natureza das substâncias
. No caso em tela, houve apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (11 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e 14 buchas de maconha). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do normal, ensejando aumento da pena;
a
CULPABILIDADE
(extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, sem maior grau de reprovabilidade em sua conduta; seus
ANTECEDENTES
são imaculados (conforme fls. 82/89); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da
PERSONALIDADE
do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da
CONDUTA SOCIAL
do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o
MOTIVO
do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou
CONSEQUÊNCIAS
além das inerentes à própria prática; sobre o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: neste delito não há necessidade de se auferir o comportamento da vítima.

Neste contexto, conclui-se que as circunstâncias relativas a natureza e a quantidade das drogas forma avaliadas de forma idônea, sem vícios de fundamentação, uma vez que foram valoradas em razão de elementos extraídos do caso concreto.

Assim, subsistindo as mencionadas circunstâncias judiciais negativas, e ainda, no que se refere a aplicação da pena, à luz de circunstância judicial desfavorável o
quantum
relativo a pena-base fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que o faça com fundamentação idônea, entendo que não deve ser alterada a pena-base exasperada na hipótese, repita-se, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, de forma que a mantenho.

Além disso, a defesa questiona a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. O juízo de primeira instância reconheceu que o réu preenchia os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena, mas limitou a redução a 1/2, sem apresentar justificativa concreta para não conceder a fração máxima de 2/3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, caso o réu seja primário, sem antecedentes e não integre organização criminosa, a redução da pena deve ser aplicada no patamar máximo, salvo fundamentação idônea em sentido contrário.

Assim, como na sentença não há nenhum elemento concreto que justifique a fixação em um patamar inferior, a pena deve ser reduzida na fração de 2/3.

Ato contínuo, foi reconhecida a existência da circunstância atenuante da menoridade penal, (art. 65, I, CP), para a qual o Magistrado atenuou a pena em 06 (seis) meses.

Entretanto, entendo que a redução da pena-base em 06 (seis) meses foi realizada de forma desproporcional, uma vez que não seguiu a sugestionada fração de 1/6 (um sexto) pelo Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, a pena fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, verifica-se que o Magistrado de primeira instância reconheceu que o réu preenchia os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena, mas limitou a redução a 1⁄2 (metade), sem apresentar justificativa concreta para não conceder a fração máxima a fração máxima de 2/3 (dois terços).

A jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores estabelece que, caso o réu seja primário, sem antecedentes e não integre organização criminosa, a redução da pena deve ser aplicada no patamar máximo, salvo fundamentação idônea em sentido contrário.

Dessa forma, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Em seguida, verifica-se nos autos a incidência da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06
, uma vez que o crime foi cometido
envolvendo a participação de um menor de idade
. Tal circunstância impõe o aumento da pena na fração de
1/6
, considerando a gravidade da conduta e a vulnerabilidade do menor envolvido.

Diante disso, majoro a pena em 1/6,
fixando-a definitivamente em
01 (um)
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por fim, quanto à pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais analisadas e a condição econômica do réu,
fixo-a em
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, valorando cada dia-multa em
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos do artigo 51 do Código Penal.

Diante de tais importantes considerações contidas neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como reduzindo a pena de multa para
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)